Tribunal: STF
Processo: RE 216443
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS – TRATAMENTO DIFERENCIADO. Cumpre glosar situação jurídica reveladora de haver-se emprestado tratamento diferenciado a certos candidatos inscritos em concurso público, não cabendo evocar o fato de já virem prestando serviços à Administração.